Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além da restituição dos danos materiais comprovados, em razão de atraso de voo superior a 24 horas. A recorrente requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso do voo configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à empresa aérea o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, conforme os artigos 6o, VI, e 14 do CDC.
4. O atraso significativo do voo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando transtornos ao passageiro.
5. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se precedentes em casos análogos. No caso, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se ligeiramente elevado, justificando sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004746-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CIRO JOSE DE ANDRADE ARAPIRACA - CPF: 776.010.095-72 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DANIELLE CARVALHO FIALHO - CPF: 024.989.891-88 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025